Tribunal: STF
Processo: ARE 1572342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ART. 11 DA LEI 
N. 8.429/1982, ALTERADA PELA LEI 
N. 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO 
E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 8.429 /1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230 /2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199 DO STF – REVOGAÇÃO DO INC. I DO ART. 11 DA LIA – CONDUTA QUE PASSA A NÃO SE ENQUADRAR NA NOVA LEI – ROL TAXATIVO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A ESSE TÍTULO – ABOLITIO CRIMINIS CONFIGURADA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1.O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que ‘é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo nos artigos 9º , 10 e 11 da LIA’. 
2. A Lei nº 14.230/21 promoveu alterações na redação do art. 11 da LIA, restringindo a caracterização do ato ímprobo por violação aos princípios da Administração Pública, às condutas descritas em seu rol taxativo. Tratando-se de norma inequivocamente mais benéfica ao réu, tendo em vista o Princípio da retroatividade da lei mais benéfica aplicável ao Direito Administrativo Sancionador, em consonância com o Tema nº 1.199 do C. STF, deve ser mantida a sentença que não reconhece a prática de ato ímprobo” (fl. 1, e-doc. 135).



    Os embargos de declaração opostos foram foram acolhidos em parte sem efeitos infringentes, para sanar omissão sobre a alegação de inconstitucionalidade da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DO 
ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – SEM EFEITO INFRINGENTE. Os embargos de declaração são a via adequada para sanar omissão no julgado” (fl. 1, e-doc. 150).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XL do 
art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. VIII do art. 48 da Constituição da República.



    Afirmou que, “no julgamento do ARE nº 843.989-PR (Tema 1199), esse Tribunal restringiu a aplicação retroativa da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei 
nº 14.230/2021, aos atos de improbidade administrativa culposos” (fl. 7, 
e-doc. 167).



    Assinalou que “a aplicação retroativa da norma com a extinção de milhares de ações constitui verdadeira anistia sub-reptícia, o que afronta o disposto no art. 48, VIII, da CF, segundo o qual ‘cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República’ dispor sobre a concessão de anistia, a qual exige lei específica” (fl. 15, e-doc. 167).



    Argumentou que “o acórdão não levou em conta o fato de que, na hipótese dos autos, o dolo é inconteste, pois mesmo estando ciente do conteúdo de todas as requisições o réu manteve-se inerte” (fl. 17, e-doc. 167).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “a) não aplicar retroativamente a Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 14.230/2021, reformando-se o acórdão para dar provimento à apelação. No entanto, caso essa Corte admita a retroatividade da citada norma, pede, ainda: 
b) a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 11 da Lei 
nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, interpretando-o em conformidade com o art. 37, § 4º, da CF, a fim de reconhecer, como exemplificativo, o rol previsto no citado dispositivo legal e, em consequência, admitir que a conduta do recorrido constitui ato de improbidade administrativa em razão da grave violação aos princípios da legalidade, da imparcialidade e 
da moralidade, reformando-se o acórdão para julgar procedente a apelação” 
(fls. 25-26, e-doc. 167).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por ausência de ofensa constitucional direta e entendimento de que o acórdão está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal (e-doc. 171).



    Neste agravo, o agravante sustenta que “não procede o fundamento de que a tese recursal está em desconformidade com o entendimento desse STF, porque o julgamento pelo Pleno do Ag. Reg. no RE nº 803.568-SP, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, j. 22.08.2023 não representa o posicionamento dessa Corte” (fl. 3, e-doc. 183).



    Assevera que “não se cuida de discutir a hipótese à luz da legislação infraconstitucional, mas de patentear a necessidade de aplicação das regras constitucionais, direta e frontalmente violadas no caso em apreço” (fl. 5, 
e-doc. 183).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    6. Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “Nesse contexto, pode-se afirmar que prevaleceu o entendimento de que as normas previstas na Lei n. 14.230/2021 são irretroativas em seu aspecto material, exceto no que ser refere às condutas culposas, praticados na vigência do texto anterior da lei, sem condenação transitada em julgado, cabendo ao Julgador verificar a comprovação do elemento subjetivo dolo por parte dos agentes envolvidos, sem o que não há ato de improbidade. 



    No caso vertente, vale dizer que a presente ação de improbidade foi proposta sob a égide da Lei n. 8.429/1992, quando ainda não vigoravam as alterações promovidas pela Lei n. 14.230, publicada em 26.10.2021. 



    Nesse contexto, como a retroatividade das leis é situação excepcional no ordenamento jurídico, à luz da tese vinculante firmada no Tema 1199 do STF, sendo cabível a aplicação pretérita da Lei 
n. 14.230/2021, apenas no tocante às condutas culposas, para aferição do elemento volitivo, em princípio, os fatos devem ser regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, nos moldes do princípio do tempus regit actum, com fulcro no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB, de forma que as alterações promovidas por diploma normativo superveniente não alcançam o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, em relação às demais condutas previstas no art. 11 da LIA.



    Da análise da sentença, verifica-se que o i. magistrado – aplicando entendimento que também foi por mim defendido e adotado antes do julgamento do Tema 1.199 do STF –, reconheceu que ‘muito embora constatada a censurável conduta praticada pelo requerido, deixando de responder e/ou cobrar do servidor responsável, a elaboração e remessa dos ofícios ao Ministério Público, não ficou comprovada a intenção ímproba por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, motivo pelo qual não se configura ato de improbidade’.



    Extrai-se dos autos que o apelado se omitiu, no ano de 2018 por três vezes em responder às requisições do Ministério Público Estadual, nos seguintes procedimentos: 1) IC nº MPMG-0194.17.000752-1; 
2) IC nº MPMG-0194.10.000330-1, e 3) PA nº MPMG-0194.17.000338-9, cujos ofícios requisitórios foram reiterados e também negligenciados. 



    Afirma o Parquet que nas referidas tentativas, o requerido deixou de fornecer, injustificadamente, a tempo e modo, as informações requisitadas, causando óbice ao exercício das funções do Ministério Público Estadual, impossibilitando andamento de Procedimentos Administrativos e Inquéritos Civis, sendo certo que não possuía outros meios para obter as informações.



    Defende, portanto, a caracterização de ato de improbidade administrativa, prescrito no artigo 11, caput e inciso II da Lei 8.429/92, cuja redação, à época dos fatos, era a seguinte: (...).



    Todavia, dentre as alterações ao regramento previstas na Lei 14.230/21, houve modificação significativa do caput do art. 11, o qual passou a exigir o dolo e a observância a condutas específicas descritas nos incisos, verbis (...).



    Na redação atual do dispositivo, a caracterização do ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração Pública demanda a existência de ato doloso omissivo ou comissivo e depende da caracterização de uma das condutas descritas nos respectivos incisos e, especificamente no caso dos autos, o inciso II, restou revogado. 



    Portanto, na nova redação do ‘caput’ do artigo 11 adotou-se a técnica legislativa da taxatividade e tipicidade específica, ou seja, não é mais possível condenar o réu por ato de improbidade administrativa somente com base no ‘caput’, exigindo-se o enquadramento em uma das hipóteses dos incisos. 



    Por sua vez, os incisos I e II foram revogados expressamente, tendo por consequência que praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência e retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, não se caracterizam mais como atos de improbidade administrativa. 



    E, pela narrativa constante tem-se que a conduta imputada a ré não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima descritas, igualmente, pelo que, de rigor impor-se o juízo de improcedência do pedido formulado por atipicidade no atual quadro normativo da Lei de Improbidade Administrativa.



    Destarte, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir a necessidade de existência e comprovação do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos; previu a taxatividade do rol de condutas do artigo 11, ao contrário da criticada redação anterior, cujo caráter exemplificativo e os tipos abertos de violação aos princípios administrativos esvaziavam o objetivo da proteção dada ao bem jurídico tutelado. 



    Em face disso, de fácil constatação que as alterações legislativas configuram espécie de abolitio criminis na seara administrativa, com relação às condutas não mais elencadas no rol taxativo do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, a teor das diretrizes do Direito Sancionador. 



    Assim, com a introdução do rol taxativo no art. 11, bem como a revogação expressa do inciso II, na edição da Lei nº 14.230/2021, fundamento jurídico para o pedido recursal; a evidenciar a atipicidade das condutas Tema nº 1199 do e. STF, de forma que, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe.



    Nesse contexto, razoável se afigura aplicar retroativamente a norma mais benéfica, e, no caso em apreço, diante das hipóteses de revogação do inciso II do art. 11 da LIA, impõe-se retroagir a norma para alcançar os fatos pretéritos, como no caso em apreço” (fls. 5-8, 
e-doc. 135).



    7. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 



    “A tese relativa à impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas no art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso destoa da conclusão alcançada pelo Pleno do STF no julgamento do ARE nº 803.568 AgR-segundo-EDv-ED. Essa circunstância retira a plausibilidade da tese recursal, inviabilizando o seguimento do recurso.



    (...)



    No que tange à alegação de que a conduta dos recorridos continua se enquadrando no art. 11, caput, da nova lei, o qual permanece elencando rol exemplificativo de condutas ímprobas, o recurso, do mesmo modo, se mostra inviável.



    É que, na situação dos autos, eventual violação à CR não seria direta, como exige a jurisprudência do STF, mas por via reflexa, por demandar normas de ordem infraconstitucional que teriam de ser primeiramente agredidas, para que se chegasse à vulneração do Texto Constitucional, tal como o próprio recorrente demonstrou, tratando 
do mesmo tema à luz do direito federal, no recurso especial simultaneamente interposto” (fls. 2-4, e-doc. 171).



    Como asseverado no juízo de admissibilidade recursal, o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou a impossibilidade de condenação pelo art. 11 da Lei 
n. 8.249/1992 (violação genérica aos princípios da Administração Pública) em processo não transitado em julgado, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI 
N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela 
Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    8. Quanto ao regime de direito civil da ação de improbidade como óbice à aplicação de instrumentos de Direito Penal, especificamente a retroação da lei mais benigna, é de se anotar que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, constando no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não 
ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (ARE n. 843.989, Plenário, DJe 12.12.2022, 
fls. 68-72).



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese com efeito vinculante: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    E, como antes mencionado, no julgamento do ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, a retroatividade excepcional da Lei n. 14.230/2021 foi estendida às ações de improbidade administrativa pela prática da conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sem trânsito em julgado no momento da edição da nova lei, como se tem no presente caso.



    9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, aplicável também, na controvérsia em exame, o óbice jurídico referente à ausência de ofensa constitucional direta. 



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu que a conduta do agravado não caracteriza ato ímprobo.



    Para rever entendimento adotado pela Câmara julgadora e eventualmente acolher a pretensão recursal do Ministério Público estadual demandaria reexame fático-probatório, inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n. 12.693-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.541.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que a contratação direta, fora das hipóteses legais, frustrou a competição e a imparcialidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há de fato a condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (ofensa aos princípios da Administração Pública), após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Com a nova redação da Lei nº 14.320/2021, para que seja viável a condenação por improbidade administrativa, é indispensável demonstrar a prática dolosa de uma das condutas especificadas nos incisos do dispositivo mencionado, sendo essencial que essa conduta cause lesão ao bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental que se nega provimento” (ARE n. 1.451.810-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora